Tribunal: TJPA
Processo: 0013159-09.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013159-09.2020.8.14.0401

RECORRENTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO, ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Excesso de Linguagem. Ilicitude da Prova. Confissão. Indícios de Autoria e Materialidade. Recurso Desprovido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Luiz Carlos Oliveira Campelo e Antônio Marcos Sandes Carvalho contra decisão que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado. Alegam nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e ilicitude das provas, notadamente a confissão de Antônio Marcos, bem como insuficiência de provas dos indícios da autoria delitiva a eles imputada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, apto a influenciar os jurados indevidamente;

(ii) há ilicitude na confissão obtida pela autoridade policial, sob alegação de tortura;

(iii) há ausência de indícios de autoria e materialidade do delito.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica excesso de linguagem, pois o magistrado se limitou a demonstrar a viabilidade procedimental, indicando indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejulgar o mérito da causa.

4. A alegação de ilicitude da prova não prospera, pois não há comprovação da prática de tortura contra o recorrente, além de sua confissão não ser o único elemento probatório que fundamentou a pronúncia.

5. Os indícios de autoria e materialidade encontram respaldo em provas técnicas e testemunhais, incluindo laudos periciais de balística e rastreamento de veículo utilizado no crime.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia dos recorrentes, ante a presença de indícios suficientes para a submissão ao Tribunal do Júri.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO e ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os como possível incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, do CPB.

Nas razões recursais, em síntese, o recorrente LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO suscitou a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, enquanto ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO, de igual forma, suscitou a nulidade da referida decisão, em face da ilicitude das provas que a embasaram. No mérito, ambos os recorrentes requereram sua impronúncia, em virtude da insuficiência de provas dos indícios da autoria delitiva.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que:

“(...) no dia 21 de maio de 2020, por volta das 18h30, em via pública, localizada na Rua Timbiras, Bairro Cremação, Belém/PA,
Luiz Wanderley Miranda Júnior
foi atingido por disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que a vítima estava sentada na rua, do lado oposto à sua residência, quando foi surpreendida por dois veículos automotores, um deles de marca Hyndai, modelo HB20, cor prata e o outro de marca Volkswagem, modelo gol, de cor branca, dos quais saíram 4 pessoas, todas portavam armas de fogo, foram em direção à vítima e a executaram.

A vítima foi a óbito no local.

Testemunhas descreveram as características dos veículos utilizados na ação criminosa. Tais informações foram confirmadas através das imagens de câmeras de segurança, de acordo com a análise técnica de ID n° 47256430 - Pág. 6.

No decorrer das investigações, LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO e ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO foram presos em flagrante por outros crimes.

O primeiro denunciado, LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO, foi presoem flagrante (APF n° 00486/2020.100053-0) por portar arma de fogo em desconformidade com a legislação vigente. A arma apreendida foi submetida à perícia de balística (laudo n° 2020.01.001509-BAL).

A autoridade policial que presidiu a investigação do homicídio de Luiz Wanderley, por sua vez, solicitou a perícia de micro comparação balística entre a arma encontrada com LUIZ CARLOS e os projéteis coletados no local do crime, que vitimou Luiz Wanderley Miranda Júnior.

A micro comparação balística constatou que os projéteis foram expelidos pelo cano da pistola periciada, apreendida em poder de LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO (laudo Id 107298134).

Quanto ao segundo denunciado, ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO, em 30 de outubro de 2020, foi preso em flagrante por outro crime de homicídio (APF n° 00486/2020.100047-3). No momento da prisão, ANTÔNIO MARCOS utilizava um veículo de marca Volkswagem, modelo gol, cor branca, que possui as mesmas características de um dos veículos utilizados no crime que vitimou Luiz Wanderley. Com isso, a autoridade policial passou a buscar relações do veículo apreendido com o assassinato de Luiz Wanderley Miranda Júnior.

A proprietária do veículo gol foi inquirida e afirmou ter locado o automóvel para ANTÔNIO MARCOS desde fevereiro de 2020. Além disso, a testemunha informou que o veículo possui mecanismo de rastreabilidade junto a empresa TELECARENTACAR.

De acordo com a documentação fornecida pela empresa, constatou-se que o veículo gol, locado para ANTONIO MARCOS desde fevereiro de 2020 estava no local do crime, no mesmo dia e horário em que Luiz Wanderley foi assassinado, conforme documento de ID n° 47256315 - Pág. 2 e Relatório final de investigação (ID n° 107298134 - Pág. 26).

Apesar dos desmedidos esforços da equipe policial, não foi possível identificar os demais autores do crime.

A motivação do delito será apurada no decorrer da persecução penal.(...)”

Irresignado com a decisão de pronúncia, os acusados interpuseram recurso em sentido estrito.

De início, o recorrente LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO suscita a nulidade da decisão de pronúncia em razão de excesso de linguagem
, aduzindo que o magistrado prolator da decisão “
teria, aparentemente, antecipado um claro juízo desfavorável aos réus, apto a influir, de maneira indevida, sobre o ânimo dos jurados
”, no que não lhes assiste razão, senão vejamos:

De plano, da leitura da decisão de pronúncia, vê-se que o magistrado não estabeleceu um juízo de certeza acerca da autoria do ilícito em desfavor do recorrente, limitando-se a indicar os elementos probatórios que evidenciam a presença da materialidade e dos indícios mínimos da autoria delitiva, conforme se constata no seguinte trecho do
decisum
:

(...) 18. A decisão de pronúncia é decisão de viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa pautada na existência de indícios e prova da existência do delito.

19.
Os indícios de autoria
e da materialidade emanam, por sua vez, dos depoimentos testemunhais acostados aos presentes autos que
de forma comedida
aponta ser o acusado o autor do crime, conforme se verifica às nos depoimentos constantes nas audiências realizadas em 116176887 e 103832400.

20. Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que
os depoimentos mencionados, bem como o laudo de necropsia médico legal (114178802), constituem prova da materialidade.
(...)”

Portanto, não se constata o alegado excesso de linguagem, mas, ao revés, a apresentação dos elementos probatórios constantes nos autos que dão suporte à tese acusatória, os quais entende o julgador como aptos à admissão da acusação e submissão dos réus ao Conselho de Sentença, e não como indicativos de certeza da autoria delitiva,
não havendo, portanto, razões para o acolhimento da tese de nulidade por excesso de linguagem ora suscitada.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados.

II - Da análise dos autos, observa-se que a pronúncia do ora Agravante restou bem fundamentada, na medida em que se verificou, acertadamente, os indícios da autoria e as provas da materialidade no crime doloso contra vida em questão - o que é suficiente, por ora, porquanto, como referenciado alhures, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, aquela que encerra a primeira fase do Júri, a fundamentação, como no caso em questão, deve ser sucinta, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, conforme ressaltado, a decisão que confirmou a pronúncia sintetizou bem os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para destacar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos, conforme se constata na decisão ora recorrida.

Por sua vez, o recorrente ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO

suscita a nulidade da decisão de pronúncia em razão da ilicitude das provas
, aduzindo que sua confissão foi obtida mediante tortura, bem como que o depoimento é apócrifo, pois não possui assinatura do declarante, da autoridade policial e do escrivão, havendo quebra da cadeia de custódia, requerendo que a aludida prova seja desentranhada dos autos.

Vejamos excerto do
decisum
vergastado, quanto à referida tese defensiva:

“(...) A Defesa do réu Antônio Carlos alega em sede de preliminar a nulidade do feito em virtude da existência de prova ilícita nos autos. Refere que o réu foi torturado em sede policial e por isso, confessou a autoria do crime. Ocorre que a confissão não foi a única prova que pudesse formar a convicção deste Juízo acerca da existência dos indícios de autoria do réu, até porque o disposto no artigo 197 do CPP confere ao magistrado a possibilidade de confronto da confissão com as demais provas colhidas nos autos e, neste momento, o que leva este Juízo a entender pelos indícios de participação do réu são as demais provas colhidas nos autos e não a confissão, até porque, o réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Por isso, este Juízo entende que não se deve, neste momento operar a impronúncia, haja vista a existência de indícios de participação do réu no evento criminoso (...)”

Com efeito, ao contrário do alegado, não há como ser acolhida a pretensão defensiva, pois inexiste nos autos comprovação de tortura do recorrente, ressaltando-se que o interrogatório perante a autoridade policial foi realizado em 05/08/2020 (ID 23239626 – Pág. 1/2) no mesmo dia em que o réu foi submetido a perícia no Centro de Perícias Renato Chaves, não tendo sido constata a presença de qualquer ofensa à sua integridade física (ID 23239626 – Pág. 3/4), sendo que além disso, a confissão não foi o único elemento de prova utilizado pelo magistrado para prolatar a decisão de pronúncia.

Por fim, não prospera a alegação de ausência de provas dos indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo Laudo de levantamento de local do crime com cadáver (Id nº 23239731, Pág. 01/32), pelo Exame Complementar de Balística (Id nº 23239732, Pág. 01), pela Perícia de Comparação e Constatação nº 2023.01.000896 - BAL (Id nº 23239733, Pág. 01/05), pela Perícia de Comparação e Constatação nº 2023.01.000970 - BAL (Id nº 23239734, Pág. 01/07).

Já os indícios de autoria
delitiva imputada aos recorrentes foram minimamente demonstrados nos autos pelo depoimento prestado na fase inquisitiva e ratificado em juízo pela testemunha Sandra Maria Dias Ramos, a qual, em resumo, confirmou que era proprietária do veículo e o alugava para ANTÔNIO MARCOS, bem como que chegou até o automóvel após verificar pelo rastreador que ele estava parado há muito tempo, e, em busca, localizou-o no pátio da delegacia de polícia, onde prestou esclarecimentos à autoridade. Ademais, a perícia de microcomparação balística efetuada atestou a compatibilidade entre os projéteis retirados do corpo da vítima e a arma que foi apreendida com LUIZ CARLOS.

Destarte, verifica-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito em tese cometido, impondo-se manter a sentença de pronúncia em desfavor dos recorrentes, motivo pelo qual, não há que se falar no acolhimento do pleito de impronúncia.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025